Tribunal: TCU
Processo: 021.515/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Geradora Eco Energia S.a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 310/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela empresa Geradora Eco Energia S.A. contra o Acórdão 8287/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou improcedente representação sobre o Chamamento Público 1/2024 do Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal (CGPAL). Considerando que a via recursal do pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 282 do Regimento Interno/TCU, exige que o recorrente possua legitimidade e interesse recursal, figurando como parte ou interessado habilitado nos autos; considerando que o Acórdão 8287/2025-TCU-Primeira Câmara , ora recorrido, indeferiu expressamente o pedido de ingresso da empresa Geradora Eco Energia S.A. como parte interessada, por não ter demonstrado razão legítima para intervir no processo; considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal (v.g. Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e 1.769/2022-Plenário) estabelece que a condição de representante não confere, por si só, a prerrogativa de parte, dependendo a habilitação da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir, bem como da possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; considerando que a simples intenção de participar de certame licitatório ou o mero papel de "fiscal da lei" exercido pelo representante não são suficientes para caracterizar o interesse jurídico necessário para a interposição de recurso; considerando que, uma vez constatada a ausência de legitimidade da recorrente, resta prejudicada a análise dos demais requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade e preclusão consumativa; considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica especializada constantes dos autos, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992, e artigos 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer deste pedido de reexame, ante a ausência de legitimidade, e em dar ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.515/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Geradora Eco Energia S.a (57.931.282/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Guilherme Guedes de Miranda Bonfim, representando Geradora Eco Energia S.a. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.